Tribunal: TJDFT
Processo: 0725410-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725410-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FERNANDO SOUZA DA SILVA AGRAVADO: G10 URBANISMO S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Luiz Fernando Souza da Silva em face da r. decisão (ID 73257968 - pág. 35) que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Indenização por Danos Materiais e Morais movida em desfavor de G10 Urbanismo S/A, indeferiu o pedido liminar de suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas pactuadas e impôs a juntada de outros documentos para apreciação do pedido de gratuidade de justiça. Nas razões recursais (ID 73257960), o Postulante narra, em síntese, que firmou contrato de promessa de compra e venda de imóvel com o Réu, tendo sido surpreendido com a cobrança de valores superiores aos pactuados, bem como com a imposição de cláusulas abusivas, tais como, taxa de corretagem e, na hipótese de rescisão contratual, a exigência de taxa de fruição, mesmo diante da ausência de utilização do lote. Sustenta que tais cláusulas violam os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vulnerabilidade do consumidor, razão pela qual entende fazer jus à suspensão das cobranças, a fim de impedir a negativação do nome dele. O Autor/Agravante deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Oportunizou-se ao Recorrente a juntada de documentação comprobatória da hipossuficiência, tais como comprovantes de renda e de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, declaração completa de Imposto de Renda ou equivalente e outros documentos que entendesse pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 73293110). Foram juntadas petição (ID 73507098), documento sobre parcela de financiamento de veículo (ID 73507100), fatura de eletricidade (ID 73507101) e declaração de imposto de renda 2025/2024 (IDs 73507102 e 73507104). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. A jurisprudência do eg. TJDFT, por sua vez, entende que pode ser utilizada como parâmetro para concessão do benefício a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, por ser esse o limite previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, inexistindo ofensa ao princípio da proporcionalidade na fixação da aludida regra. Confira-se, nesse sentido, o seguinte precedente jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais, sem prejuízo, por certo, da análise das condições pessoais. 3. Na espécie, os contracheques colacionados aos autos de origem evidenciam que a agravante percebe rendimentos brutos de aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais), importância essa que excede o parâmetro de renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos. 4. Não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência da recorrente, com fundamento na insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais, em razão do não enquadramento da renda mensal ao parâmetro objetivo, aliado à inexistência de comprovação de outros gastos extras, além daqueles decorrentes da autonomia da vontade, que comprometam o seu sustento e de sua família. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1902902, 07236312320248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/8/2024, publicado no DJE: 16/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) No caso concreto, consta dos autos que o Autor/Agravante é médico (IDs 73257967 - pág. 2 e 73507104 - pág. 1). A despeito de a Declaração de Imposto de Renda 2025/2024 dele informar que recebeu de pessoa jurídica o montante anual de R$ 64.654,10 (sessenta e quatro mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos), equivalente a cerca de R$ 5.387,84 (cinco mil trezentos e oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) mensais, consoante se observa ao ID 73507104 - pág. 1, a documentação acostada é insuficiente para demonstrar a hipossuficiência econômica alegada. Isso porque há a notícia de pactuação de contrato de empréstimo de veículo com valor mensal da parcela de R$ 2.713,27 (dois mil setecentos e treze reais e vinte e sete centavos – ID 73507100) e o contrato de compra e venda de imóvel que se pretende rescindir possui valor de aquisição, em 2022, de R$ 417.372,84 (quatrocentos e dezessete mil trezentos e setenta e dois reais e oitenta e quatro centavos – ID 73257967 - págs. 31/34), circunstâncias que denotam poder aquisitivo do Recorrente incompatível com a benesse pleiteada. Acrescente-se que o IRPF revela que o Postulante possui contas bancárias em diversas instituições financeiras (ID 73507104 - págs. 4/6), documentos que deixaram de ser juntados pela parte e que poderiam indicar a saúde financeira dele, a fim de corroborar a alegada hipossuficiência. Portanto, afigura-se insuficiente a documentação juntada para fins de análise da gratuidade de justiça. À míngua de prova robusta, não é possível acolher o pedido de reconhecimento da hipossuficiência alegada. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, ao Autor/Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (artigo 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator